Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. COMPRA E VENDA DE ANIMAL. MORTE POSTERIOR. ENFERMIDADES PREEXISTENTES. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO ANIMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 2.051,00 (dois mil e cinquenta e um reais), dispendida pelo autor na compra de um cachorro que, 03 (três) dias após a aquisição, veio a óbito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que a documentação que acompanha o presente recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
3. Em síntese, narra a parte autora que em 08/01/2025, adquiriu junto à requerida o animal husky siberiano, pelo preço de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), pago via PIX. Aduz que no mesmo dia da aquisição o animal apresentou sintomas de vômito e diarreia. Acrescenta que no dia 10/01/2025, levou o animal em uma clínica veterinária, onde foram realizados os exames necessários e paga a internação para tratamento. Contudo, informa que no dia 11/01/20250 o animal veio a óbito. Requereu a condenação da requerida ao ressarcimento do valor pago pelo animal, bem como dos gastos veterinários.
4. Em suas razões recursais, a requerida/recorrente sustenta omissão da sentença quanto à análise das provas que afirma ter colacionado aos autos. Sustenta ainda a necessidade de perícia técnica com o fito de atestar a causa da morte do animal. Por fim, alega cerceamento de defesa, haja vista suposta omissão do juízo de origem quanto à produção de prova testemunhal. Requer a reforma da sentença, no sentido da improcedência dos pedidos iniciais.
5. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1983060, 0767039-16.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
6. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de necessidade de realização de perícia, porquanto esta far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da documentação anexada pela parte autora.
7. Em se constatando que o negócio jurídico objeto da demanda foi celebrado entre particulares, é de rigor reconhecer que tal relação jurídica se desenvolveu sob a égide do regime jurídico civilista. Resta afastada, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de situação enquadrável nos artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/1990.
8. Embora a recente reforma do Código Civil brasileiro tenha trazido alterações significativas no tratamento jurídico dos animais, ainda assim são considerados bens móveis, ou semoventes, que podem ser comprados e vendidos como qualquer outro bem, na forma do art. 82, do diploma civil.
9. Desse modo, tratando-se de discussão sobre vícios redibitórios ocultos em animais, ante a ausência de legislação específica, aplica-se a regra contida no artigo 443 do Código Civil, segunda parte.
10. O Laudo de ID 73842898, elaborado pela Doutor Pet Clínica Veterinária na data do óbito (11/01/2025), apontou grave quadro de saúde do animal, com intenso grau de desnutrição, hipoglicemia (47 dg/ml), desnutrição, anorexia, apatia e enterite aguda.
11. As enfermidades apresentadas no referido Laudo certamente não são adquiridas de um dia para o outro, o que leva a crer que, na data da aquisição (08/01/2025), o animal já se encontrava acometido por tais enfermidades, o que garante ao autor o direito de ser ressarcido pelos valores pagos pelo animal, bem como pelas despesas veterinárias realizadas, na forma do art. 443 segunda parte, do Código Civil.
12. Como bem pontuado na sentença, não há como imputar a responsabilidade ao autor, pois fez de tudo que estava ao seu alcance para reverter o quadro clínico do animal, conforme demonstra a vasta prova documental, constituída por exames e consulta em clínica veterinária juntadas aos autos.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.